Tribunal: TJSP
Processo: 1125634-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais – Indenizatória – Pedido de suspensão de cobrança e de impedimento de inserção do nome da autora em cadastros negativos – banco do Brasil, com quem a autora firmou o financiamento, que não integra a lide.
2. Contrato firmado com pessoa jurídica diversa daquelas inseridas no polo passivo da ação – Eventual grupo econômico que não autoriza, em princípio, a

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais – Indenizatória – Pedido de suspensão de cobrança e de impedimento de inserção do nome da autora em cadastros negativos – banco do Brasil, com quem a autora firmou o financiamento, que não integra a lide.
2. Contrato firmado com pessoa jurídica diversa daquelas inseridas no polo passivo da ação – Eventual grupo econômico que não autoriza, em princípio, a responsabilização de uma empresa por outra – Ilegitimidade passiva confirmada – Extinção mantida – Improvimento.